Tribunal: TJMT
Processo: 1035677-88.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035677-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.455.931-98 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUXÍLIO FARDAMENTO – ADI nº 1000613-59.2019.811.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – EFEITO
EX NUNC
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O protocolo de processo administrativo interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

2.

ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019 pelo plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e transitada em julgado em
14/04/2020
declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex nunc.

3.

Nesse diapasão, as cobranças de auxílio fardamento dos períodos anteriores ao julgamento da ADI serão processadas nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, devendo o militar receber anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo 128 da LC nº 555/2014 até o mês de novembro de cada ano.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, arguindo prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

O recorrido, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023